Tribunal: STF
Processo: Rcl 61159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Empresa de Transportes Pajuçara Ltda contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100367-46.2023.5.01.0075), que teria violado o acórdão proferido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0100367-46.2023.5.01.0075, proposta por JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, brasileiro, casado, ajudante de caminhão, inscrito no CPF sob o nº 769.307.347-72, e RG nº 066678236 IFPRJ, por seu advogado regulamente constituído, com endereço profissional à Rua Prefeito Moreira Neto, nº 27, Centro, Macaé/RJ, em face de EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, perante o Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro , pleiteando, o reclamante na reclamatória trabalhista, o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamada a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, horas extras e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc. 



    Ao se defender no aludido processo, a ora reclamante, acionada no processo trabalhista, apresentou diversos documentos aptos a comprovar a existência de relação contratual comercial firmada entre as partes, na forma das Leis nº 11.442/2007 e 7.290/1984, estando a primeira vigente durante todo o período imprescrito, e a última vigente no início da prestação dos serviços, dentre os quais destacam-se os seguintes documentos: 



    a) Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas; 



    b) Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTT-C) junto à ANTT, na categoria Transportador Autônomo de Cargas (TAC); 



    Além disso, como consta da petição inicial, o prestador de serviços era contratado por proprietário de veículo próprio, fato este incontroverso, com o qual prestava serviços de transporte de mercadorias, arcando com todos os gastos relativos à manutenção do veículo e combustível, tratando-se, igualmente, de fato não controvertido. 



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela ora reclamante comprovou de forma inequívoca e sumária que o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas foi firmado com amparo nas Leis nº.11.442/2007 e 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum [...].



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários ou cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista. 



    De igual modo, a contraprestação dava-se através das quitações de notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica contratada, a cumprir, uma vez mais, a Lei 11.442/07, ex vi art.4º, §1º aqui já transcrito. 



    Ocorre que na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, este Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial quanto à natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e quanto à competência da Justiça comum para analisar as controvérsias dela decorrentes. 



    [...]



    Ocorre, porém, que no caso em tela, mesmo com a publicação da cautelar que determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007 em 01/02/2018, o nobre Magistrado não suspendeu o curso do processo, em contrariedade aos ditames de referida Lei, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre o Reclamante e a Reclamada e determinando o pagamento de verbas rescisórias e contratuais diversas.



    A prolação do referido acórdão afrontou diretamente determinação do Supremo Tribunal Federal, publicada em 01/02/2018, que deveria ter sido acolhida de ofício, em expressa violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à coisa jugada (artigo 5º incisos II, XXXVI, LIV e LV da CF).



    [...]



    Assim, nítida a nulidade no caso em tela, devendo ser declarados nulos todos os atos praticados nos autos desde a publicação da cautelar em ADC 48, inclusive e especialmente, a r. sentença, nos termos dos artigos 794 e 795, da CLT.”



    Ao final, requer no mérito “julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-1, constata-se que a ação trabalhista foi distribuída por sorteio em 29/4/2023 e último andamento foi a audiência de conciliação, realizada em 27/6/2023. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, embora suscitada pela parte Reclamante, a Juíza do Trabalho da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, não declarou a incompetência da Justiça Laboral para julgar a demanda, conforme se infere do seguinte trecho da decisão reclamada (Doc. 8, fls. 2-3): 



    “A reclamada reitera a preliminar de incompetência da justiça do trabalho, o que será apreciado em sentença. Protestos.



    Defiro o prazo de 10 dias para que a parte autora se manifeste sobre a contestação e documentos juntados na data de ontem, e demais elementos dos autos.”



    Anteriormente, em Despacho de 2/6/2023, a Juíza do Trabalho Titular havia se manifestado nos seguintes termos:



    “Considerando a petição da reclamada (ID e809157), chamando o feito à ordem, arguindo que o reclamante realizou serviços na qualidade de transportador autônomo de cargas, e requerendo a análise da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho;



    Passo a determinar:



    1 - Aguarde-se a audiência de conciliação já designada, momento em que serão requisitados esclarecimentos, visando dirimir a questão preliminar. 



    2 - Ficam as partes cientes com a publicação automática”.



     



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado a decisão impugnada e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente